Tribunal: STF
Processo: RE 1247720
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, reformando o entendimento do Juízo, afastou a prescrição trintenária e julgou procedente o pedido de depósitos do FGTS, considerada a nulidade do contrato de trabalho temporário sucessivamente renovado. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, incisos II, LIII, LIV e LV, 37, incisos II e IX e § 2º e 114, inciso I, da Constituição Federal. Diz da competência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia atinente à existência ou não do contrato de trabalho. Afirma aplicar-se ao caso a prescrição quinquenal. Assevera indevido o benefício pleiteado, tendo por válido o contrato havido entre as partes.
    2. Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    Neste passo, o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 e sua aplicabilidade aos contratos de servidores temporários (art. 37, IX, da CF) cuja contratação perde o caráter de transitoriedade ao sofrerem sucessivas prorrogações, desnaturando-se. Com efeito, contrata-se trabalhador para prestar serviço de forma continuada (o que demandaria concurso público), mas a relação é disfarçada como contratação temporária, logo, trata-se de contratação nula. Situação que atrai a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/90, conferindo ao contratado o direito ao pagamento de FGTS. Neste sentido: […]
    [...]
    No presente caso, o apelado trabalhou como enfermeira junto à SUSAM de maio de 2004 a junho de 2016 , perfazendo quase 12 (doze) anos de prestação de serviços contínuos, prazo que supera a limite temporal para o exercício de função temporária nos moldes da Lei Estadual n° 2.607/00. Ou seja, houve continuidade no vínculo entre Administração e Trabalhador, sem prévia aprovação em concurso público, de sorte que o contrato é nulo, o que gera direito ao FGTS pela aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/90. 
    […]
    No presente caso, pretende-se a condenação do Estado do Amazonas ao recolhimento de valores à conta do embargado vinculada ao FGTS, referentes ao período trabalhado entre maio de 2004 a junho de 2016. Por conseguinte, aplicando-se o prazo de 30 (trinta) anos desde o termo inicial (2004), a prescrição da pretensão de pagamento de FGTS ocorreria em 2034. Ao passo que, aplicando-se o prazo de 5 anos, a contar do julgamento do RE 709.212 (2015), a prescrição ocorreria em 2020. Devendo este último ser o prazo aplicável, por ter o termo mais próximo. Assim, dado que a ação foi ajuizada em 2016, não há prescrição da pretensão.
    O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 709.212, relator o ministro Gilmar Mendes, decidiu que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.
    No mais, Colegiado de origem julgou em conformidade com o decido no recurso extraordinário nº 765.320, no qual versa sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário nulo. Eis a síntese dos embargos de declaração no extraordinário:  
    Deveras, discutiram-se, à luz da Constituição Federal, as consequências da nulidade contratual, já declarada pelo Tribunal a quo, como se depreende da redação proposta ao Tema 916 do RE 765.320, in verbis: “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.
    Assim, prescindível o reexame de fatos e provas ou mesmo de norma local para cuidar da questão constitucional alocada no art. 37, II, e § 2º, da CF/1988.
    Lado outro, ao ser declarado nulo o contrato temporário pelo Juízo de origem, cai por terra a alegação do embargante no sentido de que os precedentes não se correlacionam com o caso dos autos, por não se referirem “às contratações temporárias utilizadas legalmente ao longo do tempo pelo Estado de Minas Gerais” (fl. 16, doc. Eletrônico 12).
    Resta claro ter o Tribunal de origem declarado a nulidade do contrato, revelando-se adequado o referido precedente. 
    Acresce que, no tocante à alegação de incompetência da Justiça Comum, o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator